Tribunal: TJPA
Processo: 0800046-91.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800046-91.2023.8.14.0063

APELANTE: TEODORO LOPES DE CAMPOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONCRETA CONFIGURADA. REVISÃO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANO MORAL.

I. CASO EM EXAME

Ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, visando à readequação da taxa de juros remuneratórios em contrato de refinanciamento bancário celebrado em abril de 2022.

Alegação de abusividade frente à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Sentença de improcedência. Recurso de apelação interposto pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir:

(i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada (21,85% a.m.) revela abusividade concreta, diante da média de mercado (6,58% a.m.);

(ii) se há fundamento para readequação judicial dos encargos contratuais;

(iii) se é cabível restituição de valores pagos a maior, e em que forma;

(iv) se a estipulação de juros abusivos enseja, por si só, indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a revisão de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando comprovada desvantagem exagerada nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

No caso concreto, configurada situação excepcional: parte hipossuficiente, contrato de adesão, ausência de negociação e relação pré-existente entre as partes.

Taxa contratada mais de três vezes superior à média nacional à época (21,85% a.m. x 6,58% a.m.), o que caracteriza abusividade concreta.

Readequação da taxa de juros à média de mercado. Necessidade de recálculo das parcelas com base na nova taxa.

Eventual devolução de valores pagos a maior deve observar a forma simples, ante a ausência de prova de má-fé.

Inexistência de abalo moral decorrente da cobrança excessiva, sem outros elementos lesivos à esfera íntima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“É cabível a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada em patamar mais de três vezes superior à média de mercado, quando configurada situação concreta de desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.”

“A restituição dos valores pagos a maior, em revisão de cláusula contratual, deve observar a forma simples, salvo prova de má-fé.”

“A estipulação de juros excessivos, por si só, não configura dano moral, ausente demonstração de lesão à esfera pessoal do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 51, §1º; CC, art. 406; CPC, art. 509.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TEODORO LOPES DE CAMPOS, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Vigia – PA, em

Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em desfavor de CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

A ação objetiva a readequação da taxa de juros aplicada ao contrato de refinanciamento n. 029310055333, firmado em abril de 2022, ao patamar médio de mercado divulgado pelo Banco Central (5,22% a.m.).

A sentença recorrida lançada ao id nº 24137849 julgou improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na validade do contrato e na inexistência de abusividade ou ilegalidade nos encargos pactuados, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i) a taxa de juros pactuada (21,85% a.m. e 986,05% a.a.) mostra-se excessiva frente à taxa média de mercado (5,22% a.m.), configurando abusividade;

(ii) a cobrança excedente impõe a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;

(iii) os juros abusivos afrontam o princípio da boa-fé objetiva, ensejando dano moral.

Requer a procedência do pedido revisional, com a consequente devolução em dobro dos valores pagos e condenação em danos morais.

Em contrarrazões, a instituição financeira recorrida alega, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende:

(i) a validade da contratação;

(ii) a legalidade da taxa de juros, amparada em jurisprudência do STJ e no risco da operação;

(iii) a inaplicabilidade da taxa média como parâmetro obrigatório; e

(iv) a ausência de provas de má-fé ou de dano moral. Requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta Turma restringe-se à possibilidade de revisão da taxa de juros pactuada em contrato de refinanciamento bancário, com fundamento na alegação de abusividade frente à taxa média de mercado, e aos pedidos acessórios de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Consoante documentação dos autos, trata-se de contrato de refinanciamento de crédito pessoal (n. 029310055333), no qual a instituição financeira recorrida concedeu à parte autora o valor líquido de R$ 1.068,82, refinanciando o saldo devedor de R$ 1.946,70 remanescente de contrato anterior, para pagamento em 11 parcelas de R$ 690,00, totalizando R$ 7.590,00.

A taxa contratada foi de 21,85% ao mês, conforme consta expressamente no Quadro Resumo do contrato.

A parte apelante sustenta que referida taxa é exorbitante, por destoar radicalmente da média de mercado praticada à época, o que violaria o equilíbrio contratual e o princípio da boa-fé objetiva, autorizando sua revisão judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora não estabeleça um teto objetivo para os juros remuneratórios, admite sua revisão em hipóteses excepcionais:

"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

(REsp 1.061.530/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009)

Apesar de o STJ ter afastado a aplicação automática da taxa média como limite legal, o mesmo julgado reconhece que a exorbitância desproporcional da taxa pode, em conjunto com outros elementos, configurar abusividade concreta, nos termos do art. 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Entendo que, no caso em questão, pode restar configurada situação excepcional, capaz de autorizar a revisão da taxa de juros pactuada, não por sua simples elevação frente à média de mercado, mas pela demonstração concreta de desvantagem excessiva imposta ao consumidor, em contexto de clara vulnerabilidade e ausência de negociação real.

De fato, em consulta à série histórica dos juros, no site do Banco Central do Brasil, verifica-se que a taxa média de juros remuneratórios para operações de crédito pessoal não consignado em janeiro de 2022 era de 6,58% ao mês.

A parte autora é aposentada, de perfil econômico modesto. A operação contratada envolveu valores baixos, com elevada onerosidade. O contrato é adesivo, com cláusulas predefinidas, sem demonstração de negociação individual sobre os encargos.

Apesar do perfil de risco do contratante, verifica-se que se trata de refinanciamento de apenas 05 parcelas de contrato anterior, o que denota a existência de relacionamento prévio entre as partes e redução relativa do risco da operação para a instituição financeira.

A taxa mensal contratada (21,85%) é mais de três vezes superior à taxa média nacional para a mesma modalidade (6,58%), o que evidencia desproporção grave e desarrazoada.

Com isso, restando demonstrada desvantagem exagerada imposta ao consumidor, reputo cabível a intervenção judicial para readequar os juros remuneratórios ao patamar médio de mercado da época da contratação, qual seja, 6,58% ao mês.

A revisão contratual deverá:

1-

1- Aplicar a taxa de 6,58% ao mês sobre o montante financiado (R$ 3.049,28), em substituição à taxa de 21,85% pactuada;

2-

2- As parcelas do empréstimo deverão ser recalculadas com a nova taxa, sem que incida sobre elas os encargos contratuais originalmente previstos, podendo incidir apenas a atualização prevista no art. 406 do Código Civil.

3-

3- Ressalte-se que a parte autora não pode ser considerada em mora pelos valores originalmente exigidos, mas apenas em relação ao saldo efetivamente apurado após a revisão judicial. Eventual saldo remanescente — após a compensação dos valores pagos — poderá ser cobrado nos moldes da nova composição contratual, a ser definida em sede de liquidação de sentença, na forma do art. 509 do CPC.

4-

4- Restituir eventual valor pago a maior, com devolução simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, à míngua de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.

No caso em análise, o apelante não logrou demonstrar má-fé da instituição financeira. Ao revés, o contrato contém cláusulas claras, devidamente assinadas, informando os encargos pactuados. O autor recebeu o valor de R$ 1.068,82, refinanciando dívida anterior de R$ 1.946,70, e assumindo parcelas de acordo com a operação realizada.

O pedido de indenização por danos morais, por sua vez, não merece acolhida. A cobrança de juros ainda que elevados, sem demonstração de coação, ameaça, inscrição indevida em cadastros restritivos ou outro ato lesivo à esfera íntima do consumidor, não configura, por si só, ofensa a direito da personalidade.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual, ou mesmo a estipulação de cláusula abusiva, não enseja automaticamente dano moral indenizável.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para:

a)

a) Reconhecer a abusividade concreta da taxa de juros remuneratórios e readequá-la ao patamar de 6,58% ao mês.

b)

b) As parcelas do empréstimo deverão ser recalculadas com base na nova taxa, sem que incida sobre elas os encargos contratuais originalmente previstos, podendo incidir apenas a atualização prevista no art. 406 do CPC.

c)

c) Eventuais valores pagos a maior deverão ser devolvidos de forma simples, conforme apuração em liquidação de sentença.

Mantém-se a sentença no mais.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/12/2025